Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BURACO NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Novacap e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a indenizar o autor no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), em relação aos danos causados em seu veículo, decorrentes de buraco na pista de rolamento.
2. Em suas razões recursais, a Novacap suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade e fragilidade do conjunto probatório. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização formulado na exordial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 64303163).
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da NOVACAP. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual, patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Nesse sentido, vide Acórdão 1420404 (referente ao processo 07026831120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág. Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias e vídeos do local do acidente, apresentados pela parte autora junto à inicial, os quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica e um buraco de tamanho considerável na faixa de rolamento. A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada pela nota fiscal (ID. 64303130). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por buracos, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Nesse sentido, o seguinte julgado: Acórdão 1407709, 07043244020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022).
7. Por fim, registra-se que tem prevalecido nesta Turma Recursal o entendimento que o Distrito Federal responde subsidiariamente haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.